Tribunal: TJBA
Processo: 0500841-53.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500841-53.2018.8.05.0078

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA

Advogado(s): HUMBERTO SPENCIERE DE OLIVEIRA CAMPOS, LUCAS LUCIANO DOS SANTOS, HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA

APELADO: R. MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s):LUISA YGLESIAS CORDEIRO, MAURICIO AMORIM DOURADO registrado(a) civilmente como MAURICIO AMORIM DOURADO, THAYNA PEIXOTO DE SANTANA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS SEM O ACEITE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA. DUPLICATAS PROTESTADAS E NÃO IMPUGNADAS. PRESUNÇÃO DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO
. APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0500841-53.2018.8.05.0078
, em que figuram como Apelante
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA
e Apelado
R. MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

S
alvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR